Tribunal: STF
Processo: HC 203062
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubos circunstanciados. 3. Pena-base no mínimo legal e existência de dois crimes de roubo circunstanciado em concurso formal próprio e de um crime de roubo circunstanciado em concurso formal impróprio. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, visando apenas a rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.